Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABDON ALVES DE MELO e RONALDO BEZERRA DO VALE JÚNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de “G44 BRASIL S/A”, cuja pretensão é a de reconhecer “a nulidade do acordo extrajudicial elaborado de forma abusiva pela requerida, G44 Brasil S/A”, declarando-se “a rescisão do contrato celebrado entre as partes”, e condenando a ré “a restituir os prejuízos materiais e morais causados aos autores, procedendo a devolução dos valores aportados.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso, e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pelos autores, ora agravantes, consistente em determinar o “arresto” de um imóvel de propriedade da ré; o “bloqueio de veículos” da ré, pelo sistema RENAJUD; e a “penhora de bitcoins” de titularidade da ré. Os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista os “fortes indícios de conduta ilícita” por parte da ré, ao promover a “captação irregular de clientes para a realização de operações no mercado Forex (Foreign Exchenge)”, o que levou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a determinar a “imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimentos no mercado Forex”. Os agravantes acrescentaram que a ré também é investigada pela polícia civil e pelo Ministério Público por “suposto esquema de pirâmide financeira”, fatos que configuram o perigo na demora, sobretudo em razão da existência de pesquisas pelo sistema BACEJUD, em outras demandas judiciais propostas contra a ré, o que constitui um risco ao resultado útil do processo. Em seguida, os agravantes defenderam a aplicação CDC à relação jurídica estabelecida com a ré, tendo em vista que entabularam contrato com a sociedade em conta de participação, da qual a ré (“G44 BRASIL S/A”) é a sócia ostensiva, com o fim de investimento financeiro, tanto assim que “utilizou dos investimentos realizados pelos sócios participantes para maximizar seus lucros”. Os agravantes aduziram que a ré utilizou o contrato de conta de participação como “captação de poupança popular... retendo os aportes financeiros dos sócios participantes para só depois apresentar uma falsa estrutura na formação de um grupo econômico rentável.”. Ao final, as agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem, bem como para que sejam aplicadas as disposições do CDC ao caso em apreço. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos, conforme bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, um único elemento de prova hábil a demonstrar que a ré esteja se desfazendo de seu patrimônio. E, ainda, tratando-se de uma relação societária, não há como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, na sociedade em conta de participação, da qual são sócios os ora agravantes, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelos autores, ora agravantes, a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, não há como conceder uma tutela liminar de natureza acautelatória, nos moldes vindicados pelos autores, ora agravantes, sem que seja estabelecido o contraditório. Deveras, a pretensão liminarmente deduzida pelos ora agravantes não merece prosperar, máxime por buscarem a constrição judicial de bens e ativos financeiros para a satisfação de um eventual crédito, isto é, de restituição de valores que ainda não foram reconhecidos nos autos da ação originária. Em verdade, os agravantes mantêm com a ré uma relação de Direito Empresarial, como sócios de uma sociedade em conta de participação, fazendo-se necessária a oportuna apuração de haveres, antes de se reconhecer eventual crédito. Exatamente por se tratar de uma relação jurídica vinculada às normas de Direito Empresarial, não há que se falar em aplicar as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor, ainda que as partes demandantes tenham utilizado, intencionalmente, uma sociedade em conta de participação com fins de investimentos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora